Tribunal: STF
Processo: ARE 1570266
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ausência de repercussão geral demonstrada. Deficiência na fundamentação. Alegação de violação aos direitos constitucionais ao silêncio e à não autoincriminação. Debate de âmbito Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Descabimento. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lucas dos Santos Calazans de Matos e Malony Ramires Bastos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelação criminal Tráfico de drogas e associação para o tráfico r. sentença que condenou o acusado Alan apenas pelo delito de tráfico de drogas, absolvendo os demais réus de ambas imputações. 



    Recurso Ministerial -Pleito pela condenação dos corréus Lucas e Malony, nos termos da denúncia, e pela condenação de Alan também pelo crime de associação para o tráfico. Quanto à dosimetria, requer o afastamento da “compensação” entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. 



    Recurso defensivo- (Alan) pugna pela absolvição por insuficiência probatória. 



    Tráfico- Materialidade e autoria comprovadas Apreensão de 116 porções de cocaína (384,31 gramas), 341 porções de crack (110,30 gramas) e 02 tijolos de maconha (743,22 gramas), além de 09 pacotes com embalagens plásticas vazias Acusado Alan que admitiu a prática do tráfico de drogas, isentando os corréus Lucas e Malony que negaram a prática delitiva versões dos acusados infirmadas pelas provas dos autos Policiais Militares que relataram como se deu a prisão em flagrante e a apreensão das drogas Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório Manutenção da condenação de Alan De rigor o provimento do Recurso Ministerial para condenar os acusados Lucas e Malony. 



    Associação para o tráfico Circunstâncias do caso concreto que demonstram a associação para a prática do tráfico de drogas Vínculo associativo e propósito da traficância bem delineados nos autos Provimento do apelo Ministerial a fim de condenar os acusados também por este crime. 



    Dosimetria Penas-base exasperadas, nos termos do art. 42, da Lei de drogas e art. 59, do CP Na fase intermediária, presente a circunstância agravante da reincidência e, em relação a Alan, a atenuante da confissão Afastada a “compensação” entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ante a preponderância da recidiva (art. 67, CP) Na derradeira etapa, inviável a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, eis que os réus são reincidentes e as circunstâncias fáticas denotam dedicação dos réus às atividades criminosas, os quais estavam associados para tanto. Delitos praticados em concurso material. Regime inicial fechado mantido para o acusado Alan e ora fixado aos réus Lucas e Malony, por ser o único compatível com o delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, não sendo recomendável a aplicação de regime menos severo neste caso concreto. A quantidade de pena aplicada também não permitiria a imposição de regime menos rigoroso. 



    Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos falta de amparo legal circunstâncias que não recomendam a substituição Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos. 



    Recurso da Defesa improvido. 



    Recurso do Ministério Público provido para condenar o acusado Alan também pelo delito de associação, e os réus Lucas e Malony por ambas as imputações contidas na denúncia. 



    Determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor dos réus Lucas e Malony, oportunamente. Comunicação à VEC.” 



    (Apelação Criminal nº º 1500710-65.2020.8.26.0544, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça Estado de São Paulo, Desembargadora Ely Amioka, j. 9.12.2021)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5º, LVI, LVII, LXIII, da Constituição da República. Alega, em síntese, a inobservância e violação do direito ao silêncio, porquanto os recorrentes não foram previamente advertidos do seu direito de permanecerem em silêncio, tendo confessado o delito e indicado o local em que mais substâncias entorpecentes foram apreendidas. Requer que seja o recurso conhecido e provido para anular a condenação do recorrente. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, vejamos:



    “(...)



    Finalmente, em observância ao disposto no art. 1.035 do Código de Processo Civil, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário. 



    A controvérsia diz respeito ao regular exercício do Poder Estatal frente aos Direitos Fundamentais do cidadão. A questão debatida, portanto, transborda os limites e a importância deste processo singular, atingindo a atuação Estatal em todas as regiões do país e os interesses de todos os réus em situação semelhante. Analisa-se, em última instância, a delimitação da abrangência da atuação regular do Estado em relação aos direitos do cidadão, o que atinge toda a sociedade. 



    Satisfeitos, portanto, os requisitos genéricos da tempestividade, legitimidade, interesse e adequação, e, ainda, os específicos de última instância, resta, doravante, demonstrar a contrariedade da decisão recorrida ao art. 5º, incisos LVI, LVII, LXIII, da Constituição Federal, matéria que envolve o mérito recursal.”



    Ademais, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    De outro lado, não prospera a alegação do recorrente acerca da violação ao direito ao silêncio. Sobre o ponto, destacou o Tribunal de origem (Doc. 361, fl. 16):



    “Tampouco se verifica a alegada nulidade do processo, consubstanciada na violação do direito ao silêncio, posto que não comprovada. 



    Com efeito, extrai-se dos autos que as Defesas não suscitaram tal nulidade em nenhum momento da instrução, tampouco indagaram os Policiais Militares acerca de tal alegação. 



    Ademais, aos réus foi garantido o direito de não produzirem provas contra si mesmos, tanto na Delegacia como em Juízo, conforme se verifica dos autos principais (fls. 06/07, 08, 473, 474 e 475).”



    Desse modo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nulidade do interrogatório. Não observância do direito ao silêncio. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. Conforme entendimento da Corte “o acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio constitucional nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII), não traduzindo esse privilégio autoincriminação”. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1477185 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18-04-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    (...)



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE 1406624 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 28-11-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1206559 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-08-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente